Tribunal: TJSP
Processo: 2006566-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida cautelar com caráter antecedente à instauração de procedimento próprio perante o Juízo Arbitral. Insurgência da confederação autora contra decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência. Ausência de repasse de às revendedoras de créditos tributários recuperados pela agravada em ações judiciais. Autos de origem que tramitam perante a 2a Vara Empresarial e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida cautelar com caráter antecedente à instauração de procedimento próprio perante o Juízo Arbitral. Insurgência da confederação autora contra decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência. Ausência de repasse de às revendedoras de créditos tributários recuperados pela agravada em ações judiciais. Autos de origem que tramitam perante a 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem desta Capital. Matéria não abarca pela esfera de competência desta 25a Câmara de Direito Privado. Nos termos do artigo 6o da Resolução no 623/2013, trata-se de matéria inerente à competência das 1a e 2a Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal. Determinação de redistribuição do agravo. RECURSO NÃO CONHECIDO.